Tribunal: CARF
Processo: 10241.720092/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10241.720092/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.185 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
AUTOVEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ATO DE EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL NULIDADE.
Inexiste motivo para decretar a nulidade do ato de exclusão quando não há
atos, termos, despachos ou decisões proferidas por autoridades incompetentes,
nem com preterição do direito de defesa (tanto é que a empresa produziu suas
peças de defesa onde demonstra perfeita compreensão do feito fiscal).
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO/ADMINISTRADOR. PESSOAS
JURÍDICAS QUE ULTRAPASSAM O LIMITE GLOBAL DA RECEITA
BRUTA.
Exclui-se do regime a pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador
ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite previsto em lei, a partir do mês seguinte ao que
incorrida a situação impeditiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10241.720092/2014-72
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10241.720092/2014-72

Machado (Presidente). Ausente momentaneamente a Conselheira Andréia Lúcia Machado
Mourão.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AUTOVEMA COMERCIO E
SERVICOS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela
DRF/Porto Velho.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de Ato Declaratório Executivo (ADE) publicado em 26/04/2014, pelo qual a
contribuinte foi excluída do Simples Nacional, com efeito retroativo a partir de
1o/07/2009, tendo por fundamento legal o art. 3o, § 6o, da Lei Complementar no 123, de
2006 (LCp).
Antecederam-no o Despacho e o respectivo Parecer de fls. (fls. 551-555) cuja
fundamentação pode ser assim traduzida, resumidamente:
- o Sr.Valdecir Luiz Ghedin é sócio administrador da AUTOVEMA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA – EPP (1%) (fls. 386) e é também sócio-administrador da
REMOPEÇAS RETÍFICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA (0,01%) (fl. 45).
- conforme a planilha de fl. 545 - Faturamento no ano-calendário de 2009 - da
contribuinte e da coligada REMOPECAS RETIFICA DE MOTORES E PECAS LTDA,
a Remopeças auferiu, entre janeiro e junho de 2009, receita bruta de R$ 2.065.369,19;
- no mesmo período a Autovema auferiu receita bruta de R$ 720.000,00 consoante notas
fiscais apresentadas (fls. 394-429), planilhas (fls. 430/528) e Declaração anual Simples
Nacional do ano calendário 2009 (fls. 535/544);
- o somatório das receitas brutas das duas empresas atingiu em junho de 2009 o valor de
R$ 2.785.369,19, ultrapassando o limite de R$ 2.400.000,00 estabelecido pela
legislação em vigor à época no art. 3o, inc. II da LCp 123;
- ocorrendo a situação prevista no inc. V, § 4o, do art. 3o da LCp, aplica-se o § 6o do
mesmo artigo.
A impugnação encontra-se assim articulada, de excertos abaixo traduzidos
resumidamente:
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.3. não persiste justificativa para exclusão [...] haja vista que o Sr. Valdecir possui
1% das cotas da Autovema Serviços e 0,01% da Remopeças Retifica, ou seja,
ficando aquém - e muito - dos 10%!
2.4. [...] de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, não se apresenta
juridicamente possível que a exclusão da autora do sistema SIMPLES, tenha efeitos
retroativos, [...]
2.5. [...] eis a pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da Ia
Região:
[...]
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10241.720092/2014-72

2.7. Constata-se, assim [...] a presença de [...] inconstitucionalidade e ilegalidade a
aplicação retroativa da Lei, para que a exclusão tenha efeito a partir do mês
subseqüente em que incorrida a situação excludente, sob pena de afronta ao
princípio da irretroatividade das leis e da garantia do direito adquirido.
2.8. É de rigor [...] o reconhecimento da ausência de efeitos retroativos da exclusão
[...].Como conseqüência [...] anulação do crédito tributário originado pela
aplicação retroativa [...]..
DO PEDIDO
Requer [...] produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a
juntada de outros documentos que se fizerem necessários para comprovar o direito
da Impugnante [...].
[...], seja determinada a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em
nome da impugnante nos termos do artigo 206, do CTN ate decisão final de mérito a
ser proferida nesta impugnação.
[...] que as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas exclusivamente
em nome do Dr. Breno Dias de Paula [...].
A DRJ/Juiz de Fora-MG proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data: 1o de julho de 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL EM RAZÃO DE NÃO COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional
pessoa jurídica cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite previsto
em lei. Incorrida em situação legal prevista, será excluída do respectivo regime, com
efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega nulidade do “lançamento fiscal” (por desobediência ao art. 10 do Decreto no 70.235/72 e
ao art. 196 c/c art. 142 do CTN) e ilegalidade da exclusão (porque a participação do Sr. Valdecir
nas empresas AUTOVEMA e REMOPEÇAS ficou aquém dos 10%, bem como não se poderia
aplicar retroativamente o efeito da exclusão a partir do mês subsequente em que incorrida a
situação excludente).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10241.720092/2014-72

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a recorrente alega nulidade do “lançamento fiscal” por
desobediência ao art. 10 do Decreto no 70.235/72 e ao art. 196 c/c art. 142 do CTN.
Nada obstante, o presente processo trata apenas do ato de exclusão de ofício do
SIMPLES NACIONAL (mencionado no art. 29 da Lei Complementar no 123/06). Portanto,
totalmente sem relação com os institutos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72 (auto de
infração) e no art. 142 do CTN (lançamento).
Quanto ao art. 196 do CTN (que regula a forma como devem ocorrer as
diligências da fiscalização), basta verificar que o feito foi resultado de um procedimento fiscal
regularmente deflagrado no âmbito da unidade de origem. Neste sentido, veja-se o seguinte
trecho do Parecer DRV/PVO/SAORT No 130/2014 (fls. 551):
Trata o presente processo de Representação Fiscal para Fins de Exclusão do Simples
(Simples Nacional) feita pela Seção de Fiscalização desta DRF da RFB, contra a
empresa acima identificada, efetuada com base no inciso II, e §§ 4o e 6o do art. 3o, da
Lei Complementar no 123/2006 (fls. 547/549).
A presente representação baseia-se em procedimento fiscal (MPF 0250100/2012/00202-
3), deflagrado pelo fato da empresa ter sido selecionada para fiscalização com o
objetivo de verificar a regularidade das obrigações tributárias (fl. 547).
Ora, independentemente da forma como se desenvolveu o referido procedimento
fiscal, cumpre registrar que o contencioso administrativo (ao qual são devidos os mandamentos
constitucionais do contraditório e ampla defesa) previsto para os litígios resultantes dos atos de
exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL só se inicia com a impugnação impetrada contra
o ato de exclusão. Sobre isto, confira-se o que dispõem os seguintes comandos legais:
Lei Complementar no 123/06
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
(...)
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ademais, as hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal
estão expressamente previstas no art. 59 do mesmo Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10241.720092/2014-72

Portanto, como não houve atos, termos, despachos ou decisões proferidos por
autoridades incompetentes, nem com preterição do direito de defesa (tanto é que a empresa
produziu suas peças de defesa onde demonstra perfeita compreensão do feito fiscal), não
vislumbro motivo para decretar a nulidade requerida.
No mérito, também não se pode dar razão à recorrente.
Com efeito, a exclusão se deu por inequívoca subsunção dos fatos em hipótese
veiculada na Lei Complementar no 123/06. Veja-se, neste sentido, os seguintes dispositivos com
a redação vigente à época dos fatos:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário
a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
(....)
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma
das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art.
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
Destarte, inexistiu qualquer ilegalidade no ato de exclusão.
O inciso V, do § 4o, do art. 3o, acima transcrito, não impôs qualquer limitação ao
percentual de participação do sócio. Bastava que ele assumisse esta condição em uma pessoa
jurídica e a de administrador em uma outra para que a hipótese fosse verificada (além, é claro, de
que a receita bruta global tivesse ultrapassado o valor de R$ 2,4 milhões, o que não foi
contestado).
Além disso, o § 6o, do mesmo art. 3o, também acima transcrito, foi absolutamente
claro quanto aos efeitos da exclusão a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação
impeditiva. Não se trata de violação ao princípio da irretroatividade das leis. Foi a própria lei
quem fixou o termo inicial da exclusão do regime.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.185 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10241.720092/2014-72

Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade do
ato de exclusão e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital